Tribunal: TJES
Processo: 5017692-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017692-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA ROSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E RECEITA BRUTA ELEVADAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini M.E. contra decisão que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta que ajuizou diversas ações para cobrança de títulos não pagos e que não possui condições de arcar com as custas, apresentando balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa para comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou de forma robusta sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a fim de obter o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige prova inequívoca da impossibilidade de suportar os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

4. Diferentemente da pessoa natural, para a qual há presunção de veracidade na alegação de insuficiência, a pessoa jurídica deve apresentar documentação que comprove de forma clara e incontestável a alegada hipossuficiência.

5. Os documentos apresentados revelam que a agravante está em atividade desde 2014, possui capital social de R$ 50.000,00, mantém filial e apresentou saldo de caixa superior a R$ 78.000,00, bem como receita bruta de R$ 479.148,06 no exercício de 2023, circunstâncias incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com custas processuais.

6. Existência de decisões anteriores, em casos idênticos envolvendo a mesma parte, no mesmo sentido, reforçam a ausência dos requisitos para concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça se comprovar, de forma robusta e inconteste, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando mera alegação ou indícios de dificuldade financeira.

2. A existência de movimentação financeira significativa, saldo de caixa elevado e receita bruta expressiva afasta a caracterização de hipossuficiência econômica da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, AI nº 5017697-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; TJES, AI nº 5017680-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017692-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI M.E.

AGRAVADO: LORRANE DE MELO SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini M.E. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Maria da Conceição Ferreira Rosa, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 10876677) aduz a recorrente, inicialmente, que ajuizou diversas ações pleiteando a cobrança de títulos não pagos, de modo que não pode arcar com o pagamento das custas processuais.

Afirma que apresentou os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência, tais como balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, sendo mister a concessão da benesse.

Decisão em que indeferi a tutela antecipada (id. 11068835).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Tenho por manter o posicionamento que exarei quando do recebimento do agravo.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional e condicionada à prova inequívoca de sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Tal entendimento encontra-se consolidado no verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
."

Destaco que, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, para a qual milita a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma robusta e inconteste, a situação de dificuldade financeira que a impeça de suportar os custos da demanda.

No caso em exame, consigno que os elementos probatórios apresentados pela própria agravante militam em seu desfavor. Como bem pontuado pelo julgador de primeiro grau, a empresa agravante está em atividade desde 2014, possui capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e mantém uma filial em funcionamento.

Ademais, infiro do documento
id. 10876734
que
o fluxo de caixa demonstra relevante movimentação financeira, que resultou em um saldo de caixa superior a R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Paralelamente, os documentos contábeis revelam que a receita bruta da empresa no exercício de 2023 alcançou o montante de R$ 479.148,06 (quatrocentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e seis centavos).

Registro, por oportuno, que a mesma conclusão foi alcançada em casos idênticos envolvendo a mesma parte agravante, conforme se extrai das decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento nº 5017697-13.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e nº 5017680-74.2024.8.08.0000, de relatoria do preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara.

Assim, não restou comprovada a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de suas atividades comerciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)